Tribunal: TJDFT
Processo: 0744048-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0744048-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINNICIUS OLIVEIRA XAVIER AUTORIDADE: VEP -VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado por GIOVANA RODRIGUES TELES (impetrante) em favor de VINNICIUS OLIVEIRA XAVIER (paciente), no qual é apontado como ato coator a decisão oriunda do JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS – VEP nos autos da execução penal no 0408860-39.2022.8.07.0015 que revogou a progressão de regime concedida ao paciente e restabeleceu o regime fechado para cumprimento das penas a que foi condenado. Verbera a impetrante que o paciente tem o direito de permanecer no regime semiaberto, não obstante a nova condenação sofrida e a unificação de penas promovida pelo Juízo da execução penal, em função do que, segundo afirma, já interpôs agravo em execução diante dos equívocos que aponta no cálculo da pena homologado pelo autoridade impetrada. Pede a concessão de liminar para que se determine imediatamente o direito do paciente de cumprir a sua pena em regime semiaberto, com atualização da guia de execução penal com remissões e detrações da nova condenação. No mérito, pede a retificação dos cálculos da pena do paciente, assegurando-lhe a progressão de regime vindicada. É a síntese do necessário. A apreciação de medidas protocolizadas em plantão judicial ocorre quando há situação de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense (art. 3o, § 1o, do Ato Regimental n.o 02, de 13/06/13, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição do TJDFT). É o que dispõe o art. 4o da Portaria GPR 1747, de 30/9/2024, que atribui a esta plantonista a apreciação das medidas protocolizadas durante o plantão judicial nas seguintes hipóteses: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Nesse contexto, a falta de apreciação do pedido liminar ora formulado não tem o condão de acarretar perecimento do direito do paciente, nem se qualifica como medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o expediente forense regular, porquanto a própria impetrante narra na petição de habeas corpus que o eventual direito à progressão de regime ao semiaberto foi reavaliado nos autos da execução após o somatório de penas impostas ao paciente, sendo certo que restou ressaltado pela autoridade apontada como coatora que a previsão de alcance de requisito objetivo para a progressão dar-se-á somente em 30/8/2026 (ID 65183778). Ante o exposto, façam-se conclusos os autos à eminente Desembargadora Gislene Pinheiro, relatora do presente writ, para a adoção das providências pertinentes no horário regular de expediente forense. Cumpra-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de outubro de 2024 01:14:12. Desembargadora - LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Plantonista